Tribunal: STF
Processo: HC 172715
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-08-23
Data de publicação: 2019-08-23

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Alegação de nulidade por oferecimento de sursis antes de ofertada a resposta à acusação. Inocorrência. 3. Defesa que, intimada e presente na audiência, deixou de responder à acusação e aceitou a proposta. 4. Nulidade não aproveita a quem lhe der causa. 5. Agravo improvido.